Tribunal: STF
Processo: RE 1169564
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca do afastamento, ou não, de penalidade de demissão de servidor público à vista da celebração de acordo de colaboração premiada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a (suposta) ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa.



    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de acordo de colaboração premiada, inviáveis em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula/STF, respectivamente.



    III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente.



    IV – Majoração da verba honorária incabível. Enunciado 512 da Súmula/STF.



    V – Agravo interno desprovido.